Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 133866706, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707901-13.2017.8.07.0001, proposta por EDUARDO FIGUEIREDO LIRA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação da agravante/executada, sob o fundamento de que estariam corretos os cálculos apresentados pelo agravado/autor, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe destacar que a sentença transitada em julgado condenou o réu “a pagar ao autor a quantia de R$ 138.502,50 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), a serem corrigidos e com juros de mora a partir da distribuição da ação.” Dessa forma, corretos os cálculos apresentados pela parte autora, porquanto cumpriu estritamente o comando da sentença, incluindo como valor principal a quantia de 138.502,50 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) e atualizando e aplicando juros a partir da distribuição da ação. Adotar outra forma de cálculo que não a expressamente indicada na sentença constituiria ofensa à coisa julgada. No mais, a sentença também indica que “a planilha apresentada na inicial revela demonstra o valor de 50% das parcelas constantes do mencionado extrato, acrescida de correção monetária e juros, no valor de 1% ao mês - de forma simples - a contar da data de cada pagamento” e reconhece a correção de tal forma de cálculo. Assim, da mesma maneira, não há que se falar em incorreção nos cálculos para a fase de cumprimento de sentença que adotaram o mesmo método. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré. (...) A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 39753331), sustenta que se trata, na origem, de cumprimento de sentença que objetiva o recebimento da quantia de R$ 315.194,23 (trezentos e quinze mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) e que, devidamente intimada, a ora agravante apresentou impugnação sustentando a existência de excesso de execução, uma vez que o agravado/exequente, em seus cálculos, utilizou o INPC como índice de correção e juros de mora de 1% am (um por cento ao mês), quando o correto seria a utilização da taxa Selic, indexadora do artigo 406, do Código Civil, nos termos do Recurso Repetitivo de Tema 176, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que sobreveio, então, a decisão agravada que rejeitou a impugnação da agravante/executada, sob o fundamento de que estariam corretos os cálculos apresentados pelo agravado/autor e que, portanto, deveria ser aplicada a correção monetária e juros de 1% ao mês. Aduz que, pela simples leitura da parte dispositiva da sentença executada, percebe-se que não houve a estipulação do índice de correção monetária e, tampouco, da taxa de juros, não podendo, dessa forma, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo a quo tentar de forma transversa consignar que os juros deveriam ser de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC, sob pena de vulneração aos artigos 506 e 507 do Código de Processo Civil. Defende que o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença não estipulou nenhum índice específico de juros para atualizar o débito, de forma que devem incidir os termos do artigo 406, do Código Civil, o qual, interpretado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determina a aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, a partir de janeiro/2003. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão combatida, determinando-se que o débito seja atualizado de acordo com os termos do artigo 406, do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mediante aplicação da SELIC como única indexadora de juros e correção monetária. Preparo (ID 39753333). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a rejeição na decisão combatida à impugnação do cumprimento de sentença da parte agravante/executada, sob o fundamento de que estariam corretos os cálculos apresentados pelo agravado/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.